Tribunal: TCU
Processo: 030.836/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15250/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.836/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Joao Monteiro Langbecker (XXX.593.039-XX); Lucas da Rocha Moura (XXX.040.131-XX); Marco Polo Cazela Varela Pereira (XXX.442.197-XX); Maria Eduarda Soares Calegaro (XXX.977.056-XX); Paulo Gabriel Ferreira Amaral (XXX.530.366-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.